Tribunal: TJES
Processo: 5005116-97.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsa identidade
Data de julgamento: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005116-97.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: PEDRO SOUZA MORAES DE JESUS e outros
COATOR: JUIZO DE SERRA - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. FALSA IDENTIDADE E CORRUPÇÃO ATIVA. TESES AINDA NÃO SUBMETIDAS AO JUIZ NATURAL A CAUSA. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DA IMPETRAÇÃO. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA NÃO CONSTATADOS NO CASO CONCRETO. DECISÃO GENÉRICA DO JUÍZO PLANTONISTA DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NÃO OBSERVÂNCIA AO ART. 93, IX, DA CF. ORDEM CONCEDIDA.

1. Quando da impetração, ainda não havia provocação nem manifestação do Juízo
a quo
sobre a desproporcionalidade da medida ante a possibilidade de oferecimento de acordo de não persecução penal e acerca da existência de filhos menores que dependem do cuidado da paciente, o que impossibilita o conhecimento do
writ,
nesta parte, sob pena de supressão de instância. Não obstante, acerca dos requisitos da prisão preventiva, houve pronunciamento do Juiz Plantonista da audiência de custódia, possibilitando a análise da
quaestio
por este Tribunal e, neste aspecto, verifica-se a existência de constrangimento ilegal apto à concessão da ordem.

2. Como se sabe,
"a prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art.5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF). Exige-se, ainda, na linha inicialmente perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal e agora normatizada a partir da edição da Lei n. 13.964/2019, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime"
(STJ, AgRg no HC n. 802.073/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023).

3.
In casu
, ao compulsar o teor da fundamentação utilizada para a conversão da prisão em flagrante em preventiva, é possível constatar que o magistrado plantonista da audiência de custódia valeu-se de elementos genéricos, sem apontar nenhum fundamento concreto que justificasse a adoção da medida extrema, violando o art. 93, IX, da CF/88, os quais são insuficientes a demonstrar o
periculum libertatis,
sendo plenamente possível a substituição da prisão por cautelares diversas, como realizado em sede de cognição sumária.

4. Ordem concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte do habeas corpus e conceder a ordem, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de CARLA DE OLIVEIRA contra suposto ato coator imputado ao JUÍZO PLANTONISTA DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE VIANA, que converteu em preventiva a prisão em flagrante da paciente, autuada pela prática dos crimes previstos nos arts. 307 e 333 do CP.

O impetrante argumenta que a paciente é primária e nunca teve nenhum envolvimento com atividades ilícitas, sendo desproporcional a medida constritiva adotada, considerando que
"as penas mínimas estipuladas para os dois delitos somam 'apenas' 2 anos e 3 meses de pena privativa de liberdade"
, de forma que dificilmente
"a paciente seria sequer condenada, podendo aderir ao Acordo de Não Persecução Penal (Art. 28-A do CPP)"
. Também argumenta que não é possível
"o encarceramento de uma mãe solteira, trabalhadora e responsável por 3 filhos menores, sendo um deles menor de 12 anos e carecedor de cuidados especiais"
. Assim, requer a concessão da liberdade, mediante imposição de cautelares diversas da prisão, ou a concessão da prisão em regime domiciliar.

A liminar foi deferida, determinando-se que a ré fosse colocada em liberdade, se por outro motivo não estivesse presa, mediante cumprimento das seguintes medidas cautelares: i) proibição de se ausentar da Grande Vitória sem autorização prévia do Juízo natural da causa; e ii) comparecimento mensal em Juízo para justificar suas atividades.

Prestadas as informações pela autoridade apontada como coatora, a Procuradoria de Justiça opinou pela concessão da ordem, ratificando-se a liminar a seu tempo deferida.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de CARLA DE OLIVEIRA contra suposto ato coator imputado ao JUÍZO PLANTONISTA DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE VIANA, que converteu em preventiva a prisão em flagrante da paciente, autuada pela prática dos crimes previstos nos arts. 307 e 333 do CP.

O impetrante argumenta que a paciente é primária e nunca teve nenhum envolvimento com atividades ilícitas, sendo desproporcional a medida constritiva adotada, considerando que
"as penas mínimas estipuladas para os dois delitos somam 'apenas' 2 anos e 3 meses de pena privativa de liberdade"
, de forma que dificilmente
"a paciente seria sequer condenada, podendo aderir ao Acordo de Não Persecução Penal (Art. 28-A do CPP)"
. Também argumenta que não é possível
"o encarceramento de uma mãe solteira, trabalhadora e responsável por 3 filhos menores, sendo um deles menor de 12 anos e carecedor de cuidados especiais"
. Assim, requer a concessão da liberdade, mediante imposição de cautelares diversas da prisão, ou a concessão da prisão em regime domiciliar.

A liminar foi deferida, determinando-se que a ré fosse colocada em liberdade, se por outro motivo não estivesse presa, mediante cumprimento das seguintes medidas cautelares: i) proibição de se ausentar da Grande Vitória sem autorização prévia do Juízo natural da causa; e ii) comparecimento mensal em Juízo para justificar suas atividades.

Prestadas as informações pela autoridade apontada como coatora, a Procuradoria de Justiça opinou pela concessão da ordem, ratificando-se a liminar a seu tempo deferida.

Pois bem, após o processamento do feito, não vejo motivos para alterar o posicionamento firmado em sede prefacial.

Constato que, quando da impetração, ainda não havia provocação nem manifestação do Juízo
a quo
sobre a desproporcionalidade da medida ante a possibilidade de oferecimento de acordo de não persecução penal e acerca da existência de filhos menores que dependem do cuidado da paciente, o que impossibilita o conhecimento do
writ,
nesta parte, sob pena de supressão de instância.

Não obstante, acerca dos requisitos da prisão preventiva, houve pronunciamento do Juiz Plantonista da audiência de custódia, possibilitando a análise da
quaestio
por este Tribunal e, neste aspecto, verifico a existência de constrangimento ilegal apto à concessão da ordem.

Como se sabe,
"a prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art.5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF). Exige-se, ainda, na linha inicialmente perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal e agora normatizada a partir da edição da Lei n. 13.964/2019, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime"
(STJ, AgRg no HC n. 802.073/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023).

In casu
, ao compulsar o teor da fundamentação utilizada para a conversão da prisão em flagrante em preventiva, é possível constatar que o magistrado plantonista da audiência de custódia valeu-se de elementos genéricos, sem apontar nenhum fundamento concreto que justificasse a adoção da medida extrema, violando o art. 93, IX, da CF/88. Vejamos:

Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que a autuada realmente tenham praticado o crime que lhes foi atribuído, estando presente, neste momento, o fumus comissi delicti. Desta forma, a liberdade da autuada, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, eis que
as circunstâncias da sua prisão, com indícios concretos de reiteração delitiva e estrutura organizada para prática de crimes, somadas a narrativa dos autos, no sentido de que a indiciada está diretamente envolvida no tráfico da região, demonstram a necessidade em concreto de se resguardar a Ordem Pública
, sendo medidas cautelares diversas da prisão insuficientes e inadequadas ao caso em tela, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto.

Embora o magistrado
a quo
tenha apontado a necessidade da segregação cautelar por reiteração delitiva, a assertiva é contraditória com passagem anterior da ata de audiência de custódia, da qual consta a informação de que a ré não possui registros criminais em seu desfavor, o que pude ratificar nesta oportunidade em consulta ao
e-jud
pelo nome da acusada e de sua genitora.

Não desconsidero que consta da ata de audiência a informação de que a acusada teria intermediado o contato com suposto chefe do tráfico, que, por telefone, teria oferecido vantagem indevida aos policiais, mas isso, por si só, não é suficiente a evidenciar que a paciente estivesse diretamente envolvida no tráfico da região, mormente porque possui 38 anos de idade e não apresenta nenhum registro criminal contra si.

Portanto, os fundamentos genéricos invocados são insuficientes, a meu ver, a demonstrar o
periculum libertatis,
sendo plenamente possível a substituição da prisão por cautelares diversas, como realizado em sede de cognição sumária. Neste sentido:

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. FORMAÇÃO DE QUADRILHA, INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÃO, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS, FALSIDADE IDEOLÓGICA E CORRUPÇÃO ATIVA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO EM ASPECTOS ABSTRATOS. IMPOSSIBILIDADE. REVOGAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1. É ilegal a segregação cautelar quando fundada na gravidade abstrata dos fatos criminosos, dissociada de qualquer elemento concreto e individualizado que indicasse a indispensabilidade da prisão cautelar à luz do artigo 312 do Código de Processo Penal, mostrando-se suficiente, assim, a imposição de medidas cautelares alternativas. 2. Observado o binômio proporcionalidade e adequação, devida e suficiente, diante das particularidades do caso concreto, admite-se a imposição de medidas cautelares diversas à prisão para garantir a ordem pública. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no REsp n. 1.501.859/RJ, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 18/5/2017, DJe de 7/6/2017)

RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. CONCESSÃO DA ORDEM EM HABEAS CORPUS NA ORIGEM. FUNDAMENTAÇÃO ABSTRATA. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. VIOLAÇÃO AO ART. 312 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A fundamentação com base na gravidade abstrata do delito, sem a indicação de motivação concreta para a custódia, com a utilização de conceitos jurídicos indeterminados e de circunstâncias já elementares do delito, além de presunções e conjecturas, não é suficiente para justificar a decretação da prisão preventiva. 2. Ainda que a decisão tenha se referido à quantidade de drogas apreendida e às circunstâncias do delito, o fez apenas como indicativo de materialidade delitiva, em parágrafo distante, referente aos requisitos da prisão em flagrante, não havendo indicação da gravidade concreta do delito em relação aos riscos justificadores da prisão preventiva, o que evidencia a ausência de fundamentos para a medida extrema. 3. Recurso improvido. (STJ, REsp n. 1.861.350/RS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 4/9/2020.)

EMENTA: HABEAS CORPUS PRISÃO PREVENTIVA REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS ORDEM CONCEDIDA.1. Vigora em nosso Estado Democrático de Direito o princípio de que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória (art. 5º, inciso LVII da CF). Assim, a regra é a liberdade, sendo a prisão durante a fase investigatória, instrutória e recursal, a exceção.2. A decretação da prisão preventiva somente deve ocorrer como garantida da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, e desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria são os requisitos cautelares fumus comissi delicti e periculum libertatis, art. 312 do CPP.3. Como a prisão preventiva deve ser entendida como a última ratio, concordo com o entendimento outra exposto de que as medidas cautelares seriam, neste primeiro momento, suficientes para evitar o mal realizado pelo paciente, ou possíveis repetições do comportamento.4. A gravidade abstrata do delito, sozinha, não é suficiente para a manutenção da prisão preventiva. No caso dos autos, trata-se de réu primário, sem registros criminais, com residência fixa e comércio próprio.5. Ordem concedida. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210034805, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/09/2021, Data da Publicação no Diário: 24/09/2021)

Ante o exposto, CONHEÇO, em parte, a impetração, e CONCEDO A ORDEM, para ratificar a liminar a seu tempo deferida.

É como voto.